Tribunal: TJDFT
Processo: 0759304-97.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS - FURTO DE APARELHO DE TELEFONE CELULAR. ACESSO AO APLICATIVO DO BANCO - TRANSFERÊNCIAS VIA PIX NÃO RECONHECIDAS - FALHA NA SEGURANÇA DO SERVIÇO CONFIGURADA - FORTUITO INTERNO - REPARAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, II).
2. O autor, ora recorrente, narra na inicial que no dia 18/07/2022 foi feita uma operação bancária, via PIX, no valor de R$ 4.000,00 de sua conta mantida em uma agência do BRB. E, apesar de ter feito reclamação junto ao Banco, até o momento do ajuizamento desta demanda, não havia obtido resposta. Alega que o sistema de aplicativo BRB mobile é inseguro, porquanto, após ter seu aparelho de celular furtado, os fraudadores conseguiram desbloquear o aplicativo com leitura digital e fizeram a operação questionada. Requer a condenação da instituição financeira a lhe ressarcir R$ 10.000,00 pelos danos materiais. O processo seguiu seu regular trâmite, culminando com a sentença (ID 52508384) que julgou improcedente o pedido inicial. Ao fundamento, em resumo, de que a operação impugnada não foge ao perfil operacional do recorrente, além de ter sido feita mediante uso de senhas pessoais.
3. Mostra-se aplicável, na hipótese dos autos, os efeitos da Súmula no 479 do STJ, ao dispor que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
4. A parte autora demonstrou ter realizada a comunicação ao banco informando o furto de seu aparelho de telefone celular no mesmo dia em que os fraudadores conseguiram acessar seu aplicativo do banco e fazer a operação via PIX n valor de R$ 4.000,00 para Davi da Silva Luiz Neto (ID 52508026).
5. No caso em apreço, caberia à instituição financeira demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço e que ofereceu a segurança que o consumidor legitimamente poderia esperar diante do incidente reportado. Nessas condições, não se mostra razoável atribuir o evento danoso à culpa do consumidor ou de terceiros, pois ocorreu falha de segurança no sistema do banco requerido quando não apresentou recursos disponíveis ao consumidor para o imediato bloqueio das operações bancárias sob risco.
6. O banco não foi capaz de juntar aos autos provas de que a tecnologia utilizada no aplicativo de celular impede a ocorrência de fraudes, de modo a afastar as alegações do consumidor. Além disso, a par da informação do furto do aparelho celular contendo aplicativo de movimentação bancária, cumpria a instituição financeira bloquear de imediato eventual operação comandada à distância com recursos digitais pelo aplicativo instalado no celular subtraído criminosamente.
7.Com efeito, o Regulamento do Banco Central sobre o Pix prevê medidas que mitigam o risco de fraudes, dentre as quais, a previsão de que os participantes do Pix (instituições financeiras e de pagamentos que ofertam o Pix a seus clientes) devem se responsabilizar por fraudes no âmbito do Pix decorrentes de falhas nos seus mecanismos de gerenciamento de riscos; o tempo máximo diferenciado para autorização da transação, pelas instituições participantes, nos casos de transações não usuais iniciadas por seus clientes com elevada probabilidade de serem uma fraude.
8. A alegação de que se trata de culpa de terceiro não merece ser acolhida, uma vez que a possibilidade de movimentação da conta do consumidor decorre da falha na segurança de seus sistemas e do risco do empreendimento, e caracterizam-se como fortuito interno. Precedente: Acórdão 1415745, Terceira Turma Recursal, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, julgamento: 27/04/2022, publicado no PJe: 29/04/2022.
9. Não restou demonstrada incidência de litigância de má-fé.
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença para declarar a nulidade da operação e condenar o recorrido a reparar o dano material na importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com correção monetária desde a data do evento danoso e juros de mora desde a data da citação.
11. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido.